Tribunal: TJES
Processo: 5001916-94.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001916-94.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: SAMUEL DUTRA BRANDAO JUNIOR
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU CARTÃO DA LOJA EM OUTUBRO/2019 E QUE, POR ERRO DA PRIMEIRA REQUERIDA, FOI EMITIDO CARTÃO ADICIONAL EM NOME DE TERCEIRO, VINCULADO AO CARTÃO DO AUTOR. INFORMA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA SEGUNDA REQUERIDA DEVIDO À COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO ADICIONAL QUE NÃO FORAM QUITADAS. POR FIM, ALMEJA A RETIRADA DO NOME PERANTE OS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O CANCELAMENTO DO CARTÃO ADICIONAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO POR PARTE DO AUTOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (2). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, PARA RATIFICAR A DECISÃO ID 4772017; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO POR PARTE DO AUTOR PARA COM AS REQUERIDAS, QUE SE REFERE AO VALOR DE R$519,02 DO CONTRATO Nº 02192707031; CONDENAR A RÉ A INDENIZAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS AO REQUERENTE NO IMPORTE DE R$10.000,00. (3). RECURSO DAS RÉS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS LOJAS RIACHUELO S/A. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BUSCA O INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA A QUO, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RECLAMADA E AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES AUTOR. CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (5). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS RÉS NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE TERCEIRO COMO CARTÃO ADICIONAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO REQUERENTE. COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO ADICIONAL QUE NÃO FORAM QUITADAS. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(6). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.